Tribunal: TJSP
Processo: 2089402-63.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação de revisional de aluguel com pedido de tutela antecipada - Contrato de locação comercial - Tutela antecipada - Liminar deferida – Indeferimento do segredo de justiça – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação de revisional de aluguel com pedido de tutela antecipada - Contrato de locação comercial - Tutela antecipada - Liminar deferida – Indeferimento do segredo de justiça – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2089402-63.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante LINX
SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA., é embargado CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL PREVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2089402-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.363 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2089402-63.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Linx Sistemas e Consultoria Ltda.
Embargada: Caixa de Previdência dos Funcionário do Banco do Brasil Previ
Comarca: São Paulo (44a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1003537-56.2020.8.26.0011)
Juiz (a): Anna Paula Dias da Costa
VOTO N.o 44.363
Embargos de Declaração Agravo de instrumento Ação de
revisional de aluguel com pedido de tutela antecipada - Contrato
de locação comercial - Tutela antecipada - Liminar deferida
Indeferimento do segredo de justiça Decisão mantida.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias
postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls. 611/615
que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
trasladada a fls. 554/558 (fls. 524/528 dos autos principais), proferida nos
autos da ação de revisional de aluguel, fundada em contrato de locação
comercial, que, entre outras disposições, deferiu a antecipação dos efeitos da
tutela “para reduzir o locativo na locação de 07 andares corporativos junto ao Edifício
Birmann 21, situado na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7221, bairro de Pinheiros, CEP
05425- 902, em São Paulo/SP em 30%, resultando em locativo de R$ 472.113,68, a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2089402-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.363 - fss
3
aluguel a vencer em maio de 2020 mantidas as datas de vencimento, com efeito de
pagamento e impeditivo de mora, pelo prazo inicial de 90 (noventa dias)”; indeferiu o
segredo de justiça. Em embargos de declaração a agravante (autora), ora
embargante, argui, em síntese, que há omissão no acórdão, em razão da
manutenção da r. decisão proferida no caso vertente em relação ao segredo de
justiça; que no caso em tela faz jus ao decreto de segredo de justiça em razão
da vasta documentação sigilosa juntada na demanda; que não houve
fundamentação na decisão que negou o pleito de segredo de justiça; que
aplicável o art. 189 do CPC/2015; que houve violação ao art. 489 do
CPC/2015.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a suprir
omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher pretensão
que visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-o a nova
apreciação de questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os embargos
declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em
alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza infringente'
(Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836,
147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como mencionado no Acórdão
proferido pela 8a Câmara de Direto Público desta Corte, de relatoria do Des.
Jarbas Gomes, os Embargos de Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053,
julgado em 2.9.15.
Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do CPC/1973; art. 1.022 do
CPC/2015). A embargante se insurge contra a conclusão à qual a turma
julgadora chegou, com base em todas as provas contidas no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2089402-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.363 - fss
4
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a considerar a necessidade de manutenção da r. decisão
agravada da douta juíza de primeiro grau que indeferiu o pleito de segredo de
justiça na demanda em discussão.
Além disso, a turma julgadora esclareceu que no
caso ora sob exame, não “vejo caracterizada a hipótese prevista no art. 155, caput, I, do
CPC/1973 (art. 189, caput, I e III, do CPC/2015) para que seja determinado que os autos
corram sob segredo de justiça em razão da demanda aqui em discussão” (fl. 614).
Tenha-se em conta que a demanda versa sobre
contrato de locação.
Sob o manto dos embargos de declaração o que
busca a agravante é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo.
O fato é que a agravante discorda do indeferimento
do pleito de segredo de justiça, ou seja, na realidade, o que pretende a
embargante é o reexame da questão já apreciada pela Turma Julgadora, o que
não pode ser buscado por meio dos embargos de declaração que não se
prestam a corrigir eventuais erros de julgamento. Trata-se, no presente caso,
de inconformismo contra o julgamento de mérito do recurso, com caráter de
infringência, incompatível com os embargos de declaração opostos. Além
disso, não incumbe ao julgador referir-se a todos os dispositivos legais
apontados pelas partes.
Oportuno ressaltar que, a princípio, em relação ao
prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, não é preciso que o julgador se refira expressamente a todos os
dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo
porque o acórdão fundamentou-se o quanto necessário em argumentos
suficientes à sustentação do julgamento. Neste sentido, já decidiu o Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2089402-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.363 - fss
5
Superior Tribunal de Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua
decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos
por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte que a
insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de declaração”
(EDcl na AR no 3788/PE, Primeira Seção, relator: Min. Benedito Gonçalves,
j. em 25.08.10, DJE de 03.09.10, v. u.). “O julgador não está obrigado a responder
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS no
21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios não são
a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o
embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma,
Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.). O
inconformismo da parte
quando não presentes omissão, contradição,
obscuridade ou erro material deve ser manifestado por meio de recurso
próprio, que não são os embargos de declaração.
De qualquer modo, para evitar prejuízo à parte,
observo que não houve ofensa ao art. 489 do CPC/2015.
Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica